Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707770-38.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADA: ANA CLAUDIA CAVALCANTE CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o cotejo analítico entre os acórdãos foi realizado, bem como que é inaplicável o enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustenta ainda, o prequestionamento da matéria ventilada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018